Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de entorpecentes, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada. Preliminar afastada.

2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

4. A grande quantidade de droga, embalada em porções, apreendida em poder do réu, agregada a todo o acervo probatório constante nos autos, demonstra a finalidade de difundir ilicitamente a referida substância.

5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.